Tribunal: TJSP
Processo: 2041139-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2041139-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
CAMF CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS, BRUNO GATTO DA FONSECA
SANTOS, MARGARETH DE CÁSSIA FONSECA e PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES,
SANEAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA, é embargado CARLOS ALBERTO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041139-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 33883
Processo no: 2041139-97.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Camf Construções Ltda e Outros e outros
Embargado: Carlos Alberto Santos
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO RECORRIDO. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
o Acordão de fls. 120/125 dos autos, por meio dos quais a parte agravante, ora
embargante, alega a existência de obscuridades e a necessidade de esclarecimentos,
bem como pleiteia o pré-questionamento da matéria.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
Conheço dos embargos, em razão de sua
tempestividade. Contudo, com o devido respeito, não merecem acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o
Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).
Por outro lado, deve ser destacado que o Acórdão
embargado não é obscuro, contraditório ou omisso, já que baseado em supedâneos
legais e na realidade fático-probatória retratada nos autos.
Assim, o Julgador não é mero aplicador da lei, mas
sim controlador da atividade jurisdicional, bem como um adequador dos casos que
estão sob a sua prudente ótica, de modo a evitar injustiças, satisfazendo as
pretensões dos litigantes de forma condizente.
Ainda mais, o Acórdão recorrido, sobre a
legitimidade da entidade empresarial figurar no polo passivo da execução,
fundamentou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041139-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
“Ainda mais, no que diz respeito à afirmação
concernente à legitimação de parte, a r. decisão
recorrida, com precisão para fins de devida
motivação, bem destacou que: “Com relação à ação
1019404-33.2018, esta tem o objeto de nulidade
das cláusulas contratuais e já está sentenciada.
Embora esteja em grau de recurso, a sentença
extinguiu o feito por ilegitimidade ativa da empresa
CAMF. Entenda-se essa ilegitimidade apenas para
discutir as cláusulas do contrato pelo motivo de ser
o próprio objeto do contrato, não no tocante a esta
execução. Acresce, que a própria aqui executada e
autora da exceção ora em análise, defende em suas
razões de apelação exatamente a sua legitimidade
(fls. 227/247 autos 1019404-33.2018). Assim
sendo, tal decisão em nada obsta a ação de
execução
ora
em
análise
e
consequente
prosseguimento deste feito.”. (os grifos não consta
do
original),
restando
afastada,
ainda,
por
consequência lógica, a alegação de existência de
fato superveniente, mesmo porque, consoante
petição inicial do processo executivo (fls. 26/30),
invocando o disposto em cláusula do título
exequendo, o que a parte agravante não comprovou
o contrário, a co-agravante CAMF Contruções Ltda
assumiu, de forma expressa, sua condição de
devedora solidária.”
No mais, verifica-se que a pretensão aclaratória
nada mais visa que levar a uma nova discussão do objeto do recurso outrora
interposto, sendo que, conforme preceito legal, os embargos de declaração visam à
supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste
aos interesses da parte, sendo, por mais este motivo, inadmissível o seu provimento
(Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0,
todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Não se prestam também os embargos declaratórios,
quando a pretensão recursal da parte nada mais é que conduzir a um novo
julgamento do feito. Nesse sentido vide: STJ - EDcl nos EDcl no REsp 183039/CE;
EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 427996/MG; e,
EDcl no REsp 183039/CE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041139-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Portanto, com a devida vênia, o Acórdão em
questão não contém qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o que, por ser de
rigor, impõe a mantença do julgado embargado e, além do mais, estando supridas
todas as alegações apresentadas pela parte embargante, não há que se falar em
irregularidades a serem sanadas via embargos de declaração.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
os embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido, na
íntegra, o Acórdão impugnado.
Roberto Mac Cracken
Relator